Tribunal: TJMT
Processo: 1004845-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RAI no 1004845-80.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIO DEFENTE NETO e OUTRO (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de embargos à execução no. 1005662-67.2019.811.0037 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., determinou a intimação da parte embargante para, nos termos dos artigos 319, V, 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do referido códex.
Sustentam os agravantes que a r. decisão desconsiderou entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nos embargos à execução o valor da causa deve corresponder à diferença entre o valor que está sendo executado e aquele que se entende devido.
Asseveram que, os embargos somente terão o mesmo valor que a execução quando a impugnação se volta contra a totalidade do débito; todavia, não é o caso dos autos, haja vista que os Agravantes estão pedindo a revisão dos contratos.
Afirmam ainda, que a situação atende perfeitamente a todos os requisitos esperados para a concessão da medida antecipatória, pelo que se busca, antes da decisão do mérito em si, o efeito ativo do Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão da decisão prolatada no que toca à emenda da inicial e recolhimento da diferença das custas processuais, até o julgamento do presente Agravo.
Requer seja o presente recurso recebido e concedida a tutela antecipada recursal para o fim de determinar a suspensão da decisão prolatada no que toca à emenda da inicial e recolhimento da diferença das custas processuais, até o julgamento do presente Agravo, nos termos da fundamentação supra; no mérito seja provido, para o fim de reformar a decisão agravada, uma vez que o valor atribuído à causa nos Embargos à Execução devem corresponder à diferença entre o valor da dívida cobrada e o que entendem devido.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que lutam os agravantes.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator